Tribunal: TJDFT
Processo: 0703240-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna Número do processo: 0703240-47.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CONDOMINIO DO BLOCO F DA SQN 311, NEWTON DIAS PASSOS, MERCIA CLAUDE SALGADO LANNA PASSOS EMBARGADO: JOANA ANGELICA BALBI GHANEM, CLAUDIO VICENTE ZANON D E S P A C H O Intimem-se Joana Angélica Balbi Ghanem e Cláudio Vicente Zanon para manifestarem-se sobre os embargos de declaração opostos pela parte contrária nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, voltem conclusos. Brasília, 8 de abril de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator